Tribunal: TJPA
Processo: 0823081-84.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823081-84.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANA MARIA CRUZ DA SILVA, HAROLDO PINTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C CANCELAMENTO DE HIPOTECA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DECORRENTE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL QUE EXTINGUE A GARANTIA HIPOTECÁRIA DE NATUREZA ACESSÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.499, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO C. STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ALEGADA EXORBITÂNCIA. ART. 85, § 2º, DO CPC. ARBITRAMENTO REALIZADO CONFORME OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, DO CPC E À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTNEÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO COM DESCONSTITUIÇÃO DE HIPOTÉCA
movida por
HAROLDO PINTO DA SILVA
e
ANA MARIA CRUZ DA SILVA
, julgou procedente a ação,
in verbis
(Num. 10492474):

“
Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
os pedidos formulados por
HAROLDO PINTO DA SILVA
e
ANA MARIA CRUZ DA SILVA
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, para, na forma do artigo 487, I, do CPC, declarar prescrita a pretensão de cobrança referente à Cédula de Crédito Comercial nº 40/00037-0, emitida em 29/12/2004, com vencimento em 16/11/2009, e, em consequência, a inexigibilidade do débito respectivo, determinando, ainda, o cancelamento da hipoteca objeto do registro nº. 04, imóvel matriculado sob o n. 321, do Cartório de Registro de Imóveis 2º Ofício desta comarca.

Sucumbente, o réu arcará com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor dado à causa.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para o cancelamento da hipoteca, servindo-se, se necessário, de cópia desta sentença para essa finalidade.

Havendo apelação
, intime-se o apelado para apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal.

Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do para Pará para os devidos fins.
”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 10492476), alegando em suma que houve incorreção na sentença quanto ao julgamento procedente da ação, posto que não houve ato ilícito praticado pelo banco réu, bem como requerendo a reforma quanto a condenação por verbas sucumbenciais. Por fim, postula pelo total provimento recursal.

O então relator, Des. José Torquato Araújo de Alencar, recebeu a apelação em ambos os efeitos, com fulcro no art. 1012,
caput
, do CPC (Num. 10962014).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça proferiu parecer pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida a decisão do Juízo de 1º grau (Num. 11047308).

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões (Num. 11317109), requerendo o improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença que ao julgar procedente a ação, declarou prescrita a dívida, determinou o cancelamento da hipoteca, bem como condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrando-os em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Trata-se de demanda ajuizada para declarar prescrito débito oriundo de contrato de financiamento imobiliário firmado no ano de 29/12/2004, com vencimento da última parcela 16/11/2009, bem como determinar o cancelamento da hipoteca inscrita na matrícula do imóvel sito a Trav. Timbó n.º 1269, Ed. Porto Rico, apt. º 1303, registrado no Cartório de Registro de Imóveis 2º Ofício, na matrícula n.º 321, folha 321, livro 2-GY.

À época do vencimento da última parcela do contrato (16/11/2009) já vigia o Código Civil de 2002, que reduziu o prazo prescricional de 20 (vinte) para 5 (cinco) anos. Portanto, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002, que trata de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular.

Logo, a prescrição se operou no ano de 2014, sendo a presente ação ajuizada em 28/04/2019, destarte, correta a sentença ao declarar a prescrição da dívida
in casu
.

Ademais, a hipoteca é espécie de direito real de garantia, de natureza acessória, sendo previsto pelo artigo 1499, I, do Código Civil, como causa extintiva da garantia, a extinção da obrigação principal, que, dentre outras formas, pode se dar por meio da prescrição da pretensão de cobrança da dívida.

Desta forma, extinta a pretensão de cobrança da dívida, circunstância que denota a extinção da obrigação principal, nos termos do artigo 1.499, I, do Código Civil, deverá ser reconhecida igualmente a extinção da hipoteca, na medida em que goza de natureza acessória.

Vejamos a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E CANCELAMENTO DE HIPOTECA
–
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RÉ – DESCABIMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DECORRENTE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL QUE EXTINGUE A GARANTIA HIPOTECÁRIA, DE NATUREZA ACESSÓRIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.499, I, DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TRIBUNAL - RECURSO NÃO PROVIDO
. (TJ-SP - AC: 10017265920188260584 SP 1001726-59.2018.8.26.0584, Relator: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 25/07/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA. CANCELAMENTO DE HIPOTECA.
COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. JULGAMENTO COM BASE NO ART. 1013 § 3º, I DO CPC
. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL QUE TEM INÍCIO A CONTAR DO VENCIMENTO DA CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL, PROCEDE O PEDIDO DE CANCELAMENTO DA HIPOTECA. APELAÇÃO PROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70081593873 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 05/09/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE COBRANÇA DE CÉDULA RURAL. PRESCRIÇÃO DA CÉDULA RURAL. RECONHECIMENTO. CANCELAMENTO DA HIPOTECA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Reconhecida a prescrição da Cédula Rural é devido o cancelamento da hipoteca, visto que o acessório segue o principal.
(TJ-MG - AC: 10000212381198001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA PARA RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA CÉDULA RURAL. RECONHECIMENTO. CANCELAMENTO DA HIPOTECA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Reconhecida a prescrição da Cédula Rural é devido o cancelamento da hipoteca, visto que o acessório segue o principal. Recurso Conhecido e não provido.
(TJ-PI - Apelação Cível: 0800205-83.2020.8.18.0077, Relator: Haroldo Oliveira Rehem, Data de Julgamento: 13/05/2022, 1ª Câmara Especializada Cível)

Destarte, nenhum reparo comporta a r. sentença recorrida, no que se refere à declaração de prescrição da dívida ou a determinação de cancelamento da hipoteca, por restar nitidamente em conformidade com a lei e a jurisprudência.

Por fim, descabida a reforma da condenação por honorários advocatícios, pois fixados em observância aos critérios previstos no § 2º, do art. 85, Código de Processo Civil, não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e remunera condignamente o patrono da parte adversa. Explico.

É sabido que na condenação dos honorários advocatícios, o Juiz deve observar os princípios da equidade e razoabilidade, de maneira a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico.

Como se verifica no art. 85 do CPC, a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários advocatícios ao vencedor, observando o trabalho desempenhado pelo causídico. Vejamos:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o grau de zelo do profissional;

II -
o lugar de prestação do serviço;

III -
a natureza e a importância da causa;

IV -
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O dispositivo determina que o julgador fixe os honorários sucumbenciais através de apreciação equitativa, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa, bem como o trabalho e o tempo exigido do profissional.

Vejamos entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA –
MINORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - HONORÁRIOS EXORBITANTES – RECURSO PROVIDO.

1. O arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de onerar em demasia o processo que possui baixo valor econômico
. 2. Os honorários advocatícios são passíveis de modificação quando se restarem valor irrisório ou exorbitante, podendo ser ampliado ou reduzido mediante apreciação equitativa do magistrado.
3. Recurso provido. (TJ-MS - AC: 08022017420148120019 MS 0802201-74.2014.8.12.0019, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2019)

APELAÇÃO. INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APÓS DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO EM FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
APELAÇÃO QUE VERSA SOBRE A MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA. Hipótese em que os honorários sucumbenciais devem realmente ser fixados por equidade. Caso concreto que enseja a minoração dos honorários fixados em primeiro grau, vez que a quantia estipulada não atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 00056581020188260152 SP 0005658-10.2018.8.26.0152, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 28/06/2019, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2019)

PLANO DE SAÚDE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS APLICADOS À LUZ DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. EQUIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
Plano de saúde.
Verba honorária advocatícia sucumbencial. O arbitramento deve ser realizado conforme os critérios estabelecidos no art. 85, do Código de Processo Civil, porém à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Equidade em caso de valor final ínfimo ou excessivo. A honorária remunera o advogado e deve ser condizente ao trabalho por ele desempenhado nos autos. Redução determinada. Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10394249120218260100 SP 1039424-91.2021.8.26.0100, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 08/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)

Assim, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve levar em conta a dignidade da advocacia, além de ser compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado, com a natureza e complexidade da causa.

Desta maneira, atentando-se para os critérios e pautas de proporcionalidade consignados no artigo supra, os honorários quantificados na sentença no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, revelam-se proporcionais e razoáveis.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos, por escorreita, conforme fundamentação alhures.

Por fim, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §§ 2º, e 11, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2024